Tribunal: TJDFT
Processo: 0723157-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DE VOZ E DADOS. PESSOA JURÍDICA EQUIPARADA À CONSUMIDORA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL. RESCISÃO APÓS VIGÊNCIA DO PRAZO DE 24 MESES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO INDIVIDUAL DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE MANUTENÇÃO. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
1. A Lei 8.078/90, ao definir consumidor, adotou a teoria finalista, segundo a qual consumidor seria o destinatário fático e econômico do produto ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.
2. Excepcionalmente, a jurisprudência tem mitigado a aplicação da teoria finalista, admitindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas comerciais em que uma das partes, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, comprove sua vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional.
3. Considerando que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” (art. 2o do CDC), examinadas as narrativas das partes nos autos, verifica-se ser irrefutável a existência de relação de consumo entre a autora e TELEFÔNICA BRASIL S.A., nos termos do artigo 3o da Lei no 8.078/90.
4. Nas relações de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica.
5. No caso em exame, o Contrato de Permanência foi elaborado em conjunto com o Contrato de Prestação de Serviços, contrariando o § 3o do artigo 57 da Resolução no 632/2014 da Anatel, que exige documento distinto, subtraindo do consumidor a possibilidade de se manifestar sobre seus termos, de modo que as multas são inexigíveis.
6. A documentação juntada aos autos comprova que a autora despendeu seu tempo acionando o atendimento ao cliente da operadora por diversas vezes e para resolver sobre a inexigibilidade da pena de multa e, ainda assim, teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.
7. O dano moral, no caso de inscrição indevida nos órgãos de restrição, é in re ipsa e, portanto, não depende de prova, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1828271/RS, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP).
8. Consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas dos litigantes, entendo que os danos morais devem ser fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque compensariam de modo mais justo os prejuízos imateriais.
9. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.